Tribunal: TJES
Processo: 5003682-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMARA PEREIRA GABRIELLI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIMARA PEREIRA GABRIELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, no bojo da ação indenizatória tombada sob o n.º 5006604-69.2023.8.08.0006, ajuizada pela ora Agravante em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, aqui Agravados, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial, autorizando, no entanto, o parcelamento das custas de ingresso em 10 (dez) prestações (id 7776090).

Em suas razões recursais alega a Agravante, em abreviada síntese, haver
“comprovado mediante prova documental a falta de condições financeiras para suportar
[...]
as custas e despesas processuais”
(id 7776088, fls. 08).

Pela decisão interlocutória id 8071445 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003682-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMARA PEREIRA GABRIELLI

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIMARA PEREIRA GABRIELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, no bojo da ação indenizatória tombada sob o n.º 5006604-69.2023.8.08.0006, ajuizada pela ora Agravante em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, aqui Agravados, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial, autorizando, no entanto, o parcelamento das custas de ingresso em 10 (dez) prestações (id 7776090).

Em suas razões recursais alega a Agravante, em abreviada síntese, haver
“comprovado mediante prova documental a falta de condições financeiras para suportar
[...]
as custas e despesas processuais”
(id 7776088, fls. 08).

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

De uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa inicial de cognição, verifica-se que a Agravante ingressou em juízo sob a pretensão de obter
“a reparação integral dos danos que experimentou em razão do fato notório conhecido como ‘Desastre de Mariana’”
(id 7776088, fls. 03), havendo pleiteado
“a concessão do benefício da justiça gratuita em virtude de
[...]
não poder arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família”
(id 34988657 do processo referência, fls. 22).

O douto Juízo da causa, de plano, indeferiu a benesse pleiteada sob o argumento de que
“
a situação financeira da Parte Autora não se coaduna com a condição de pobreza que a lei pretende beneficiar, uma vez que os extratos bancários
[...]
indicam o depósito de uma alta quantia, com pequenos valores de saída”
(id 7776090, fls. 04).

Entretanto, o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, preceitua que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

À luz de tal previsão normativa, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça ser
“nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.07.2019, Data da Publicação no Diário: 18.07.2019).

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Ademais, conforme dispõe o § 3º, do mencionado artigo 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

A propósito, pronunciou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

No presente caso, o fato de a Agravante possuir depósito em conta na quantia de R$ 30.087,62 (trinta mil, oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) não me parece relevante a ponto de infirmar a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos originários.

Afinal, a mera titularidade de depósito em valor que não chega a ser sequer considerado penhorável (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil) não obriga a Agravante, a toda evidência, a se desfazer de suas economias para custear o processo, sobretudo em casos como o presente, em se afigura plausível a alegação de que se trata de numerário advindo de prévia indenização, evento isolado que lhe assegura estabilidade financeira a longo prazo.

Nesse cenário, merecer acolhimento a pretensão recursal, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira da Agravante por elementos outros de convicção, a gratuidade seja revista e eventualmente revogada, mediante decisão fundamentada em primeiro grau.

De toda sorte, à míngua de indícios de prova capazes de infirmar, de plano, a presunção
juris tantum
que favorece a Agravante, afigura-se possível conceder, desde logo, a gratuidade de justiça vindicada no primeiro grau de jurisdição.

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a decisão vergastada e, ato contínuo, deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante, sem prejuízo de eventual comprovação nos autos em sentido contrário por outros elementos de prova eventualmente produzidos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.